Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701528-22.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: YARA C A DE MORAIS MODAS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU), contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da ação de Conhecimento no 0734492- 54.2023.8.07.0016, ajuizada por YARA C A DE MORAIS MODAS, em face da agravante. Esclarece que na decisão ID 164851327, dos autos originais, foi deferido o pedido de tutela de urgência determinando que a agravante reative o plano de saúde contratado pela agravada, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Afirma que está realizando ajustes contratuais dentro da atividade de operadoras de Plano de Saúde, obedecendo os ditames da Lei 9.961/2000. Esclarece que os cancelamentos realizados restringiram-se a contratos coletivos e empresariais e por adesão. Ademais, no contrato com a agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, qualquer das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias. Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento no seu efeito suspensivo suspendendo a eficácia da liminar deferida ou, minorar o valor e a forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão preferida em ação de conhecimento, que deferiu pedido de tutela de urgência. Deste modo, não é cabível a interposição do presente recurso, uma vez que nos Juizados Especiais o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Sem custas e sem honorários. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito